Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700177-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Tendo se em conta que o juízo de 1o grau revogou a decisão que havia determinado a expedição de ofício ao Distrito Federal. Manifeste-se o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse no presente feito. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA